Tribunal: TJDFT
Processo: 0700147-81.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o agravante contra decisão do juízo de origem que deferiu a desconsideração a personalidade jurídica e determinou a inclusão no polo passivo das empresas ROSSI RESIDENCIAL S/A, AMERICA PROPERTIES LTDA e REALITY VII EMPREEDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. Alega: a) a existência de bem imóvel ofertado pelas devedoras principais como garantia do feito de origem, b) garantia da execução por bem imóvel, c) não preenchimento dos requisitos necessários para desconsideração da personalidade jurídica, d) inobservância do procedimento específico dos arts. 133 e seguintes do CPC, e) ausência de violação ao art. 50 do CC, f) inaplicabilidade dos dispositivos do CDC, g) inexistência de grupo econômico, e h) Não exaurimento de todas as pesquisas patrimoniais em face das devedoras principais. Pleiteia a atribuição de efeito suspensivo a decisão agravada, e, ao final a sua reforma. Indeferido o efeito suspensivo (ID 14983442). Contrarrazões apresentadas.
2. Inicialmente, observa-se que a sentença condenou as rés APIDANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e IBERO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, solidariamente, a pagarem aos autores a quantia de R$ 8.945,08, a título de multa compensatória e, R$ 13.641,24, a título de multa moratória. Trata-se de evidente relação de consumo, de forma que devem ser aplicadas as regras do Código de Defesa do Consumidor, inclusive, no que tange à desconsideração da personalidade jurídica, não sendo, portanto, necessário o preenchimento dos requisitos do art. 50 do Código Civil.
3. Quanto à observância ou não do procedimento específico previsto nos arts. 133 e seguintes do CPC, verifica-se que houve manifestação da agravante, antes que fosse deferido o pedido de desconsideração, de forma que eventual ausência de instauração do incidente de desconsideração não prejudicou o contraditório e ampla defesa, conforme, inclusive, informações prestadas pelo Juízo de origem.
4. A indicação de imóvel à penhora foi expressamente rejeitada pelos credores, de forma fundamentada, pois o imóvel não pertencia às empresas executadas. Por outro lado, os documentos juntados aos autos demonstram a inexistência de patrimônio das empresas executadas, bem como os contratos sociais evidenciam a existência de grupo econômico. No instrumento particular de 7a Alteração Contratual do Contrato Social (ID 14116216) constam como sócias da empresa IBERO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA as empresas ROSSI RESIDENCIAL S.A. e REALTY VII EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.
5. Dessa forma, não merece reformas a decisão agravada.
6. Agravo CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condeno o recorrente vencido em honorários que fixo em 10% do valor da causa. Acórdão lavrado em conformidade com o art. 46 da Lei 9.099/95.